Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de atos de concessão de pensão civil instituída por ex-servidores do Senado Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Neuton Magalhães Lopes, Nielsen Frederico Tostes Ribeiro, Nilson Carvalho de Araújo e Nobor Saito; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte de Contas, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.3. emita, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novos atos de pensão civil dos instituidores Nielsen Frederico Tostes Ribeiro, Nilson Carvalho de Araújo e Nobor Saito, escoimados das irregularidades verificadas nos autos, atinentes ao pagamento cumulativo de quintos e opção; 9.3.4. emita, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novo ato de pensão civil do instituidor Neuton Magalhães Lopes, escoimado das irregularidades verificadas nos autos, atinentes ao cômputo, na base de cálculo do benefício pensional, de quintos/décimos incorporados após 4/9/2001; 9.4. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip, dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de pensão instituídos por Newton da Silva Marques.